Tribunal: TJBA
Processo: 0500287-78.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500287-78.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRANILDO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO PARA OS SERVIDORES CIVIS NOS ARTS. 86, 88 E 89 DA LEI 6.677/1994. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO 9.967/2006. POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NOS ART. 92, V, “P”, C/C ART. 107 DA LEI N. 7.990/2001. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA OU SUBSIDIÁRIA DA REGULAMENTAÇÃO INERENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. TJBA. RECURSO IMPROVIDO. Compulsando-se os autos, tem-se que a controvérsia cinge-se na verificação do direito do Apelante ao recebimento de adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre os vencimentos, com os reflexos legais nas demais parcelas remuneratórias, nos mesmos moldes dos servidores civis. O adicional de periculosidade é previsto pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (lei 6.677/1994). Encontra-se regulamentado pelo decreto 9.967/2006, que prevê o pagamento do percentual de 30%, quando comprovado o labor em condições perigosas. O pagamento do aludido adicional aos Policiais Militares tem previsão na Lei n. 7.990/2001, em seu 92, v, “p”, c/c art. 107. Exsurge do texto legal a necessidade de regulamentação específica para concessão do adicional aos Policiais Militares , uma vez que é norma de eficácia limitada, sendo fato notório a omissão legislativa do Estado da Bahia, que até o presente momento. No entanto, a jurisprudência consolidada desta e. Corte firma-se para no sentido de ser impossível a aplicação analógica ou subsidiária do Decreto n. 9.967/06, para concessão de adicional de periculosidade aos Policiais Militares, sendo imprescindível a regulamentação específica. Pontua, ainda, que a Gratificação por Atividade Policial (GAP) já teria o condão de remunerar o risco inerente da atividade configurando bis in idem, sua percepção cumulativa com o referido adicional. APELO IMPROVIDO. Cuidam-se os autos de Apelação interposta por Iranildo Santos Oliveira tendo como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.